Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732513-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO AGRAVADO: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, FREDERICO OPREA DE CARVALHO, ANDRE LUIZ MOREIRA, JAYME CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA D E S P A C H O A despeito da agravante informar a interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC ou mesmo do art. 300 do CPC. Na verdade, descurou-se a recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a indicar a existência de pedido de efeito suspensivo e requerer, ao final, a realização das pesquisas, liminarmente. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Até porque, não há urgência que justifique o deferimento da tutela recursal liminarmente. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator